Tribunal: TJDFT
Processo: 0754570-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O agravante requer a inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes. Ocorre que a decisão publicada no dia 12/12/2023 somente deixou de reconsiderar a decisão anterior. Assim, a referida data não pode ser utilizada como termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento quanto ao pedido de inclusão da devedora no cadastro de inadimplentes. Neste ponto, não conheço do recurso.
2. O art. 833 do Código de Processo Civil-CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes.
4. O acervo probatório indica que a penhora de 10% sobre os rendimentos da devedora, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.